Tribunal: TJBA
Processo: 8002990-17.2023.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002990-17.2023.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE PIRES FIGUEIRA

Advogado(s)
:
MARCIO OLEGARIO DA SILVA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (8)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ANDRE NIETO MOYA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, SERGIO SCHULZE, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. QUESTÃO DE MÉRITO. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA OBRIGATÓRIA. ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. MÍNIMO EXISTENCIAL. CONCEITO RELATIVO. DECRETO Nº 11.150/2022. PISO NORMATIVO. ANÁLISE CASO A CASO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, sob fundamento de que o autor não se enquadra no conceito de superendividado, uma vez que, após os descontos dos empréstimos consignados, ainda lhe resta quantia superior ao mínimo existencial estabelecido pela legislação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade da justiça; (iii) se o interesse processual em ação de repactuação de dívidas deve ser analisado
in statu assertionis
, à luz das alegações da petição inicial; (iv) se a verificação do enquadramento do consumidor no conceito de superendividado constitui matéria de mérito ou condição da ação; (v) se o valor de R$ 600,00 previsto no Decreto nº 11.150/2022 constitui critério absoluto para definição do mínimo existencial; e (vi) se a extinção prematura do feito sem a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC configura error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. O apelante enfrentou adequadamente os fundamentos da sentença recorrida, apresentando argumentos específicos contra a extinção do processo sem julgamento de mérito.

4 - Improcedência da impugnação à gratuidade da justiça. Ausência de provas aptas para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida.

5 - O interesse de agir deve ser analisado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das alegações da petição inicial, sem antecipação do mérito. Nos termos da teoria da asserção, amplamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser aferidas abstratamente, considerando-se as afirmações do autor.

6 - Se para o julgamento das condições da ação faz-se necessária a análise de provas e argumentos, o provimento é de mérito, e não de extinção sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

7 - O autor apresentou pedido de repactuação de dívidas, indicando que sua renda líquida era insuficiente para o adimplemento de todas as suas obrigações financeiras, alegando que o comprometimento de seus rendimentos impossibilita o pagamento de despesas básicas. Tais alegações, em tese, caracterizam o interesse processual na vertente da necessidade e adequação.

8 - A verificação efetiva sobre se o autor preenche ou não os requisitos para ser considerado superendividado é matéria que deve ser analisada no mérito, após regular instrução processual, e não como condição da ação.

9 - O valor de R$ 600,00 previsto no Decreto nº 11.150/2022, alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, não constitui critério absoluto para a definição do mínimo existencial. A análise da condição de superendividamento exige contraditório, instrução probatória e apreciação individualizada da situação financeira do consumidor.

10 - O conceito de mínimo existencial não se limita a um valor fixo, devendo ser analisado no caso concreto, com vistas à realidade financeira do devedor e à essencialidade de suas despesas. O decreto traçou apenas um piso normativo para identificação do mínimo existencial, sendo possível que o caso concreto exija fixação em patamar superior.

11 - A Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) estabelece um procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento, sendo obrigatória a realização de audiência conciliatória antes da análise contenciosa da demanda (arts. 104-A e 104-B do CDC).

12 - A fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC é essencial para o procedimento de repactuação de dívidas, constituindo um dos pilares da Lei do Superendividamento, visando permitir que credores e devedor possam negociar um plano de pagamento que preserve tanto o mínimo existencial do consumidor quanto o adimplemento de suas obrigações.

13 - A sentença foi proferida logo após o ajuizamento da demanda, sem que sequer fossem citados os réus, ora apelados, nem realizada audiência de conciliação, o que caracteriza error in procedendo.

14 - A extinção prematura do feito impede a observância do procedimento legal previsto na Lei nº 14.181/2021 e configura error in procedendo, pois a comprovação do superendividamento deve ser objeto de instrução processual, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

15 - Preliminares rejeitadas. Recurso provido, em parte, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, observando-se o rito estabelecido pela Lei nº 14.181/2021, com o exame do pedido de tutela de urgência, citação dos réus e designação de audiência conciliatória.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B; CPC, arts. 321 e 485; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.080.227/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/03/2024; TJ-RJ, Apelação 08054307520248190058, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, 13ª Câmara de Direito Privado, DJ 10/06/2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento 22813557720248260000, Rel. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, DJ 12/11/2024; TJ-DF, Apelação 0703307-40.2023.8.07.0002, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4ª Turma Cível, DJ 07/02/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento 80534924720238050000, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, DJ 08/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002990-17.2023.8.05.0126
, em que figuram como apelante JORGE PIRES FIGUEIRA e apelados BANCO DAYCOVAL S/A e outros (08).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça